Tribunal: CARF
Processo: 12448.900638/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900638/2010-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.020 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/RJO na sessão de 07 de junho de 2018
que manteve o indeferimento da compensação intentada pela interessada.
2.
O direito creditório da contribuinte havia sido parcialmente reconhecido,
mas a compensação pleiteada foi indeferida, vez que parte do DARF já havia sido utilizado na
quitação de débito do período.
Manifestação de Inconformidade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900638/2010-52
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900638/2010-52

3.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese
que optou pela apuração do Lucro Real Anual e apurou estimativa com base em balancete de
suspensão e redução. Não apurou estimativa em nenhum mês do ano calendário de 2003 e, por
esse motivo, não existiria o débito informado na PER/DCOMP.
4.
Argui também a prescrição da cobrança e que não consta na PER/DCOMP
o débito que teria sido quitado com o crédito pleiteado.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
5.
A decisão ora recorrida aponta, no despacho decisório, o débito que teria
sido quitado com o crédito pleiteado;
6.
Quanto à alegação de prescrição, feita pela contribuinte, a decisão
recorrida ressalta que a Dcomp extingue o débito compensado sob condição resolutória,
portanto, não corre prazo de prescrição neste período. Observa que uma Dcomp foi enviada em
11/08/2003 e em 14/11/2006 o contribuinte transmitiu a Dcomp retificadora. Em 14/06/2010 foi
cientificada da decisão de não homologação. Em 05/07/2010 apresentou manifestação de
inconformidade e o débito fica suspenso em virtude do recurso apresentado. Diante disso, não há
que se falar em prescrição.
7.
A contribuinte não contesta o crédito pleiteado, mas alega que o débito
relativo a estimativa de junho/2003 não existiria, apresentando apenas a DIPJ e a DCTF que não
apuraram débito de estimativa. Ressaltou que a DCTF original apresentada em 11/03/2003
informava débitos de estimativa e somente foi retificada em 02/09/2008. Explica que, para
comprovar a inexistência do débito deveria ter apresentado sua escrituração, em especial, os
balancetes levantados, uma vez que teria declarado com base em balancete de suspensão e
redução.
8.
Como a contribuinte não trouxe aos autos elementos necessários à
comprovação de suas alegações, seu pleito foi considerado improcedente.
Recurso Voluntário
9.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) A turma julgadora não apreciou os documentos apresentados;
b) Que possui o direito à compensação dos débitos com os seus créditos, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430/96 ;
c) Que, conforme precedente do STJ (AgRg no REsp: 1347903 SC
2012/0210620-0, Relator Min. Humberto Martins; DJe 05/06/2013), a
apresentação de uma DCTF retificadora não interrompe o prazo prescricional
e, portanto teria havido uma homologação tácita da compensação.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900638/2010-52

d) Que no ano-calendário de 2003, optou pelo sistema de apuração do Lucro
Real Anual, utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal
exercício, todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto
de Renda Pessoa Jurídica valores negativos, inclusive o período de
Junho/2003. Destaca trecho da DCTF Retificadora que demonstra
expressamente que o valor declarado na DCOMP referente a IRPJ no mês de
junho/2003 é inexistente;
e) Ainda que se entenda que o débito não é inexistente, a Recorrente aduz que
possui crédito para compensar o débito, mas que teria preenchido a DCOMP
de forma equivocada, informando apenas parte da estimativa paga em vez do
prejuízo fiscal total correspondente a tal período;
f) Pugna pela aplicação do princípio da verdade material, requerendo que se dê
provimento ao seu Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
2.
A Recorrente aduz que o débito cobrado pela Fazenda Pública seria
inexistente e que teria preenchido a DCOMP de forma equivocada, informando apenas parte da
estimativa paga em vez do prejuízo fiscal total correspondente a tal período. Acosta aos autos, em
sede de Recurso Voluntário, documentos (DCTF retificadora, DIPJ do período, livro diário e
DARFs) que comprovariam o alegado.
3.
Insta salientar que, em relação à análise do mérito da manifestação de
inconformidade pela Turma a quo, a decisão prolatada não poderia ter sido diferente, indeferindo
a pretensão do contribuinte, uma vez que, naquele momento, a peça de impugnação não estava
acompanhada das provas exigidas.
4.
No entanto, ressalta-se que o julgamento administrativo está estruturado,
entre outros, sob o princípio da verdade material.
5.
O Princípio da Verdade Material, corolário da própria imposição da
legalidade dos atos administrativos e, consequentemente do processo administrativo, impõe ao
julgador, no exercício de suas atividades, não se restringir às alegações e fatos trazidos ao
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900638/2010-52

processo, “sendo-lhe devido investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu”1,
determinando a produção de provas que entenda necessárias à formação de sua convicção.
6.
Esse entendimento tem sido corroborado por julgamento recentes
proferidos pela Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n.
101003.953, proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.

7.
Diante do exposto, voto no sentido de transformar o julgamento em
diligência de modo a avaliar a inexistência do débito conforme alegado, a partir das provas
apresentadas pela Recorrente neste processo.
8.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas,
caso assim o deseje.
9.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Principios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário. 4a ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 29).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital